Tribunal: TJDFT
Processo: 0737417-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FRAUDE EMPREGADA. REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA DA VÍTIMA SOBRE O BEM. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de furto qualificado pela fraude o agente aplica o ardil para diminuir a esfera de vigilância da vítima sobre o bem, de modo a praticar a subtração sem que a vítima consinta ou perceba a subtração. Noutras palavras, o agente emprega a fraude para reduzir a vigilância da vítima e obter êxito na subtração, como na hipótese dos autos.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado pela fraude para furto simples, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, bem como a qualificadora da fraude empregada pelo réu, em especial pela palavra da representante da vítima, que merece relevância nos crimes contra o patrimônio.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime enquanto ainda cumpria pena por crime anterior. 3.1. Não há bis in idem no reconhecimento da culpabilidade de forma desfavorável ao réu em razão do crime ter sido cometido durante cumprimento de pena anteriormente imposta, e também da reincidência e maus antecedentes. Isso porque, não se está na primeira fase valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato de que o réu praticou o delito quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa e suficiente para justificar a exasperação da pena por maior reprovabilidade da conduta.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4.1. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
5. Consoante o Tema Repetitivo n. 585 do STJ “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”.
6. A pena de multa se estabelece em duas fases. Na primeira se estabelecerá a quantidade de dias-multa, e, na segunda, o seu valor unitário. A primeira fase deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo de 10 a 360 dias-multa. Sem embargo, a proporcionalidade exigida não exige identidade estrita de cálculos matemáticos, de modo a exigir a utilização de idêntica fração, quando a quantidade de aumento se apresentar razoável e sem reflexo considerável no patrimônio do condenado. Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu. Sem elementos para análise da situação econômica, deve o valor do dia multa de se situar no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo. 6.1. Mantém-se a pena pecuniária fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta.
7. Recurso conhecido e desprovido.